Tribunal: TJSP
Processo: 1022971-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Comprovação da existência da contratação e das compras realizadas com cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação – dados pessoais do contratante) – Inadimplência configurada – Reconhecimento –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Comprovação da existência da contratação e das compras realizadas com cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Documento hábil (faturas e "print" de tela sistêmica com individualização da contratação – dados pessoais do contratante) – Inadimplência configurada – Reconhecimento – Regularidade do débito – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Ausência – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide artigos 187 e 422 do Código Civil) – Condenação cabível – Expedição de ofício pelo Juiz – Legalidade e regularidade do ato – Natureza administrativa da prática – Exercício dos poderes da jurisdição pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) – Prática de ato de ofício pelo Magistrado – Possibilidade – Não violação de jurisdição – Poder, função e atividade de exercício privativo de Juiz – Impugnação rejeitada – Fixação de honorários advocatícios recursais – Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC – Acréscimo indevido – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286152
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022971-47.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEONARDO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
Apelante
Leonardo Pereira da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca
Osasco 3a Vara Cível
Voto no 37675
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Comprovação da
existência da contratação e das compras realizadas com cartão de
crédito Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços
Artigo 373, II do CPC Documento hábil (faturas e “print” de tela
sistêmica com individualização da contratação dados pessoais do
contratante) Inadimplência configurada Reconhecimento
Regularidade do débito Negativação Exercício regular de
direito
Danos morais
Ausência
Litigância de má-fé

Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes
ensejadora da dívida e da restrição desabonadora devidamente
demonstrada pelo réu Pretensão contra fato incontroverso e
alteração da verdade dos fatos
Violação dos princípios de
probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código Civil Abuso
do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81
do CPC) Vedação do comportamento contraditório 'venire contra
factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide
artigos 187 e 422 do Código Civil) Condenação cabível
Expedição de ofício pelo Juiz Legalidade e regularidade do ato
Natureza administrativa da prática Exercício dos poderes da
jurisdição pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e
controle da administração da ação) Artigos 485 § 3o e 337 § 5o
do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) Prática
de ato de ofício pelo Magistrado Possibilidade Não violação de
jurisdição Poder, função e atividade de exercício privativo de
Juiz Impugnação rejeitada Fixação de honorários advocatícios
recursais Majoração de verba honorária prevista no artigo 85, §
11, do CPC Acréscimo indevido Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 181/6 julgou improcedente a ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, condenado o autor no pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a AJG, além de arcar com multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre
o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC, e com determinação de
expedição de ofício à CGJ (NUMOPEDE).
Apela o autor buscando a reversão do julgado, com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, aduzindo que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
3
demonstração cabal da existência dos débitos que geraram a inscrição (negativação), não
tendo realizado as transações, e que telas sistêmicas unilaterais não servem à prova da
legitimidade do débito cobrado. Requer o reconhecimento de dano moral com fixação de
indenização a esse título. Pede a aplicação da inversão do ônus da prova, o arbitramento de
honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), bem como o afastamento da condenação por
litigância de má-fé, além de impugnar a expedição de ofício pelo Juiz (fls. 188/215).
Processado e respondido o recurso (fls. 218/25), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
O apelante questiona a legitimidade do apontamento de R$
2.175,36, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, alegando desconhecimento da origem,
ilicitude da conduta do apelado, inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.
No caso em exame, o apelado demonstrou o vínculo existente
entre as partes através do que consta às fls. 104/61, carreando aos autos faturas,
comprovando que, por certo período, o apelante efetuou pagamentos (fls. 40/2), afastando
qualquer indício de fraude, restando posteriormente inadimplente.
Então, mesmo que a relação se configure como consumerista,
provado pelo apelado o vínculo e a origem lícita do débito, de se superar a questão relativa
à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), demonstrado pelo apelado a
regularidade na contratação e da negativação da dívida perante os órgãos de proteção ao
crédito (art. 373, II, CPC), pois como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A inversão do
ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se
apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério
judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
Nesse sentido, o Juízo 'a quo' concluiu haver o apelado se
desincumbido do referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em sua
contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls. 104/61, sendo certo que as
faturas e “prints” de tela sistêmica, com individualização da contratação e dados pessoais
do contratante, são documentos hábeis a demonstrar a contratação e a legitimidade do
débito, o que significa não poder se acolher a negativa genérica afirmada pelo apelante,
anotado que sequer aponta quais as alegadas abusividades e não correspondência do
vínculo, nada esclarecendo também o apelante, com relação às compras efetuadas e
lançadas no cartão de crédito, inclusive com pagamentos de faturas, o que, por
incompatibilidade, afasta eventual utilização do cartão por fraudador; ademais, intimado a
se manifestar acerca da contestação e documentos, se limitou o apelante a impugnar
genericamente os documentos trazidos (fls. 165/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
4
Como constou da r. sentença: “A lastrear o que alega, o réu
junta demonstrativo mensal e documentos de titularidade da parte autora e por ela
subscritos, que comprovam, a contento, a relação contratual firmada entre as partes. De
se salientar que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora, havendo nos autos,
inclusive, comprovação do pagamento de faturas desde out/2014. Destaque-se que as
faturas apresentadas pelo réu contêm o mesmo endereço que o(a) requerente aponta na
procuração e na petição inicial. Curiosamente, são faturas emitidas desde o ano de 2014
e, embora enviadas à residência do(a) requerente, somente o(a) levaram a ajuizar a
demanda agora, no ano de 2019, também, sintomaticamente, depois de iniciado o
inadimplemento e ordenada a negativação. Não dizer taxativamente se contratou ou não,
qual o serviço avençado, se são falsos ou verdadeiros os documentos que o réu juntou com
a contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de verossimilhança.
Saliente-se, por oportuno, que o(a) requerente é devedor contumaz, ostentando diversas
outras negativações (fl. 162), o que reforça a falta de credibilidade do que veio alegar. A
esse respeito, insta consignar, ainda, que o extrato de negativações que instrui a exordial
não condiz com a realidade, sendo evidente a manipulação de informações com a intenção
de induzir o Juízo a erro. Ora, "comprovar" a existência de uma única anotação restritiva
(objeto da ação), quando existentes inúmeras outras, importa, além de eventual conduta
criminosa, em inequívoca litigância de má-fé. De outra parte, a detalhada documentação
juntada pelo réu quanto aos anos de relação contratual adimplida, inclusive com
pagamentos realizados, é mais um elemento que se contrapõe ao alegado direito da parte
autora, e dá suficiente lastro à assertiva de exercício regular de direito por meio da
negativação”.
Não socorre ao apelante a alegação de que nas faturas consta
endereço diverso do que reside, e isso porque, o comprovante de endereço juntado aos
autos encontra-se em nome de terceiro, estranho à lide (fls. 18). Ademais, é possível que ao
tempo da prestação do serviço e respectiva cobrança, o apelante tenha residido no endereço
que consta nas faturas, e após tenha se mudado para o indicado na inicial. Assim, quisesse
mesmo provar suas assertivas, teria exibido nos autos prova do local de seu domicílio ao
tempo da cobrança, como, por exemplo, uma conta de luz ou água, faturas,
correspondências recebidas etc., o que não ocorreu.
Deste modo, diante da ausência de verossimilhança das
alegações do apelante, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva
contratação, de modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do
débito contra ele imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a
negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do
direito do apelado, incabível, portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito
impugnado.
E, no que concerne à responsabilização do apelado pelos
supostos danos de ordem moral sofridos pelo apelante, como se deu a inscrição de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato
firmado, reconhecido o regular exercício do direito (art. 188, I do Código Civil) e por
decorrência, configurada culpa exclusiva do apelante pelos eventos que refere, descabida a
imposição da sanção reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
5
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“*Ação declaratória de inexigibilidade cc. reparação por danos morais - inicial que
narra, genericamente, desconhecimento da regularidade dos débitos comprovada a
existência da relação jurídica que culminou nas negativações impugnadas ausência de
prova dos pagamentos das faturas de cartão de crédito patente alteração da verdade dos
fatos com objetivo de obter provimento jurisdicional a que sabidamente não tinha direito
art. 80, II e III, do CPC/15 aplicação da multa prova dos prejuízos que só é necessária
para aplicação da indenização
devida condenação ao pagamento de multa pela
litigância de má-fé advogada que distribuiu milhares de demandas idênticas devida a
expedição de ofício ao NUMOPEDE
recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1018558-88.2019.8.26.0405; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020).
“BANCO DE DADOS - Inscrição do nome do autor em
cadastros de proteção ao crédito
Insurgência do autor contra a sentença de
improcedência Descabimento Hipótese em que o réu juntou aos autos documentação
capaz de demonstrar a origem da dívida que originou a negativação Autor que deixou de
comprovar a quitação do débito
Exigibilidade reconhecida
Dano moral não
configurado Sentença que condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-
fé Cabimento - Hipótese em que o exame dos autos revela que o autor alterou a verdade
dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1009260-72.2019.8.26.0405; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte
autora. Contratação comprovada. Telas do sistema que, apesar de unilaterais, estão
amparadas por outros elementos nos autos. Conjunto probatório que demonstra a relação
jurídica e utilização dos serviços por longo período. Coincidência de dados cadastrais.
Impugnação da divergência de numeração da residência da autora que constitui inovação
recursal. Verossimilhança da existência de mesma casa com indicação de dois numerais.
Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1040350-46.2019.8.26.0002; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro: 10/02/2020).
“Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada

Improcedência Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao
crédito Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor Ônus probatório
que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação Prova
documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto Aplicação de pena
de litigância de má fé à autora Imposição de referida pena que deve ser mantida
Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado Sentença que merece ser
mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1012814-57.2019.8.26.0003;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
6
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade
formulada pelo apelante não podia prosperar.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação do apelante nas penas da litigância de má-fé, na medida em
que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos, pois não
poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava ao cartão de crédito por ele
contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida.
Por isso, é princípio de direito a vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança
(vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pelo apelante, a partir
da prova documental juntada aos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-
fé, vez que descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e
procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento do autor
em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ele se impor o reconhecimento da
litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar o apelante com o dever de informar
e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não comprovação dos
fatos alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da
lide, explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a
própria credibilidade e agilidade do Judiciário (vide: art. 81, caput do CPC).
Reconhecido o comportamento desviado do apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade do
apelado relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (REsp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
E quanto à determinação de expedição de ofício constante da
r. sentença, considerando a natureza administrativa da prática, por caber ao Juiz, pelo
exercício dos poderes da jurisdição, tanto o controle da regularidade formal do processo,
como o controle da administração da ação, conforme disposto nos artigos 485 § 3o e 337 §
5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73), de se rejeitar a impugnação.
Como se sabe, o Juiz, uma vez investido de jurisdição, exerce
um poder, uma função e uma atividade, praticando assim atos ou atividades que se
distinguem conforme o efeito a que visam. Nesse sentido os jurisdicionais, de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
7
constitucional, dizem respeito à competência de dizer o direito, em concreto e em
definitivo; os processuais, quando assegura o correto andamento de cada processo,
dirigindo formal e materialmente a causa; e os administrativos, praticados na direção e
fiscalização dos serviços judiciários, como órgão corregedor permanente, aí incluídos todos
os processos sob sua competência.
E, no caso, vê-se o ato impugnado se reveste de caráter
administrativo, sem qualquer conteúdo decisório, de modo que, observadas as
circunstâncias da causa, não viola direito da parte apelante referida ordem de expedição de
ofício à Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, sendo certo que o NUMOPEDE foi criado
pelo Comunicado CG no 1.757/2016, justamente, para monitoramento do perfil das
demandas distribuídas na justiça paulista e averiguação de eventuais práticas fraudulentas
reiteradas.
Deste modo, como ausente violação a direito, tem-se que o
autor da demanda não é parte legítima para impugnar tal decisão, além disso, o recurso de
apelação não configura meio adequado para tanto, por se tratar, repita-se, de medida
administrativa interna deste Tribunal de Justiça.
Em caso análogo, esta E. Corte já decidiu: “AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL Banco de dados Alegação de que houve
anotação indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes Inadmissibilidade
Prova da existência de débito em aberto Inocorrência de ato ilícito Dano moral não
configurado Alteração da verdade dos fatos Manutenção da condenação do autor por
litigância de má-fé
RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
Sentença que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demanda (NUMOPEDE), tendo em vista a distribuição de milhares de demandas
semelhantes pela advogada do autor
Insurgência do requerente
Pretensão de
afastamento da determinação Descabimento Considerando a natureza e finalidade do
referido núcleo, a determinação do magistrado sequer possui conteúdo decisório, pois
apenas atende à orientação da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça,
não produzindo qualquer impedimento para a parte ou sua advogada
Eventuais
providências somente serão adotadas pelo órgão recebedor do ofício, após investigação
do contexto de multiplicidade de demandas relatado pelo magistrado Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1047787-38.2019.8.26.0100;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro:
10/02/2020).
Por tais motivos, rejeita-se a impugnação.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios recursais,
ausente justa causa a permitir o acréscimo dessa verba, por ser razoável o montante fixado
em Primeiro Grau, observados os limites legais, além do que não se esclarece a razão ou o
motivo ou mesmo o trabalho extraordinário realizado, a justificar o pretendido acréscimo à
sucumbência já antes imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022971-47.2019.8.26.0405
8
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator